Tribunal: TCU
Processo: 044.850/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na contratação da empresa Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para a Saúde Ltda. por procedimento de inexigibilidade de certame para a realização de exames bioquímicos com a técnica "química seca".

Inteiro teor:
Acórdão 3892/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de Representação formulada por unidade instrutiva do TCU, em cumprimento à determinação contida no item 9.2 do Acórdão 1710/2019-TCU-Plenário , relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, proferida no TC Processo 027.099/2018-0 (peças 15-17). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 103), ao representante. 1. Processo TC- Processo 044.850/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos Para Saúde Ltda. (21.921.393/0003-08). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Clínicas/UFMG - Mec - Ebserh; Hospital de Guarnição de Natal; Hospital Geral de Fortaleza; Hospital Militar de Área de Recife; Hospital Universitário Júlio Muller da Fufmt - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI), Alan Mota Noronha (012923/OAB-PA), Adriana Martinelli Martins (12653/OAB-ES) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.